Tribunal: TJSP
Processo: 0000333-36.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários advocatícios fixados em favor dos Patronos da parte autora de ação anulatória de débito fiscal. Decisão que extinguiu o incidente, em razão de que já contemplado o crédito sucumbencial em outro Cumprimento de Sentença, condenando a exequente ao pagamento de verba honorária. Irresignação dos Procuradores da Municipalidade restrita ao 'quantum' fixado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários advocatícios fixados em favor dos Patronos da parte autora de ação anulatória de débito fiscal. Decisão que extinguiu o incidente, em razão de que já contemplado o crédito sucumbencial em outro Cumprimento de Sentença, condenando a exequente ao pagamento de verba honorária. Irresignação dos Procuradores da Municipalidade restrita ao 'quantum' fixado a título de tal verba. Cabimento. Alegação, em contrarrazões, da necessidade de recolhimento do preparo e de falta de interesse recursal. Impertinência. Isenção do pagamento do preparo, nos termos do art.1.007, §1o, do CPC, que incide mesmo nos casos de discussão acerca dos honorários advocatícios. Interesse recursal, ademais, configurado em razão de que a verba sucumbencial será incorporada aos cofres públicos, para, apenas depois, ser-lhe dada a destinação prevista nas normas disciplinadoras da remuneração aos Procuradores. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Preliminares afastadas. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no §2o do artigo 85 do CPC, os quais devem ser subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Arbitramento da verba honorária por equidade que somente se admite quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na hipótese em exame. D. Juízo de origem que, no caso concreto, não observou esse entendimento, fixando os honorários advocatícios no importe de R$2.500,00. Verba honorária alterada para 10% do valor da execução, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do Município. Sentença reformada. Recurso provido, afastadas as preliminares suscitadas em contrarrazões.